Tribunal: TJDFT
Processo: 0743224-87.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0743224-87.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: LAURENITA ROSA DE LIMA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Defiro o pedido de gratuidade de justiça formulado pela parte autora/recorrente. Para concessão de antecipação provisória da tutela necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do NCPC). Desde já, relevante pontuar que não há indicação de documentos/fatos novos após a sentença, a qual concluiu pela necessidade de ser respeitada a fila de espera. Ademais, constata-se do documento ID 62491937 que a parte autora está inserida na lista para a realização dos exames de “rm da coluna cervical adulto s/ contraste s/ sedação; rm de ombro e adulto s/ contraste s/sedação; rm de ombro d adulto s/ contraste s/ sedação; e rm da coluna lombo-sacra adulto s/ contraste s/ sedação” sob prioridade amarela. Desse modo, não se constata neste momento processual a urgência a autorizar eventual antecipação do seu procedimento em detrimento de outras pessoas que aguardam com quadro clínico mais urgente (prioridade vermelha) ou em condições clínicas similares, mas anteriores à sua posição na fila de espera, de modo que deve aguardar o julgamento do recurso. Em face do exposto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Dê-se vista ao MP quanto ao recurso inominado interposto. Após, retornem conclusos para o julgamento do recurso. Int. Brasília/DF, 13 de agosto de 2024. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator